Tribunal: TJMT
Processo: 1016755-88.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016755-88.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO LUCIANO DE SOUZA (APELANTE), MARCELO LUCIANO DE SOUZA - CPF: 803.795.161-87 (APELANTE), VINICIUS PEDRO PELIZER - CPF: 711.112.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. apelação criminal. embriaguez ao volante. pena substitutiva. fixação de prestação pecuniária. competência do juízo da execução. recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do CTB).

2.

A pena aplicada foi de 9 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, além de 11 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 7 dias.

3.

A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, a ser paga ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg).

4.

No recurso, o apelante requer que a destinação da prestação pecuniária seja definida pelo Juízo das Execuções Penais, ao invés de estar vinculada previamente na sentença.

II. Questão em discussão

5.

A controvérsia reside em determinar se a fixação do valor e do destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória pode ser revista pelo Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incluindo a prestação pecuniária, é de competência do juiz da condenação, conforme prevê o Código Penal. No entanto, a definição do valor e do beneficiário desse pagamento deve levar em conta a realidade econômica do condenado, sendo essa análise mais adequada ao Juízo das Execuções Penais, conforme prevê a Lei de Execução Penal. A execução penal permite ajustes necessários para garantir que a pena seja cumprida de forma proporcional e adequada à condição financeira do réu, evitando imposições excessivamente onerosas ou incompatíveis com sua situação. Assim, embora a fixação da prestação pecuniária na sentença não seja ilegal, cabe ao Juízo da Execução avaliar, caso necessário, a possibilidade de adequação do valor e da destinação do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para permitir que o Juízo das Execuções Penais avalie a adequação do valor e do destinatário da prestação pecuniária.

Tese de julgamento:
“1. A definição do valor e do beneficiário da prestação pecuniária deve considerar a realidade econômica do condenado e pode ser revista pelo Juízo da Execução Penal.
2. A vinculação prévia do pagamento a um beneficiário específico pode dificultar a adaptação da sanção às condições do apenado.
3. A revisão do valor da prestação pecuniária deve ser analisada na fase de execução, caso haja comprovação da impossibilidade de cumprimento da pena nos moldes fixados na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5o, XLVI (princípio da individualização da pena).

·

CP, art. 44, § 2o (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).

·

LEP, art. 66, V, "a" (competência do Juízo da Execução Penal para fiscalizar as condições do condenado).

Jurisprudência relevante citada:

·

N.U 1018994-36.2020.8.11.0015, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024

·

N.U 0001249-75.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Marcelo Luciano de Souza,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que o condenou pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante
(art.306, § 1o, inciso I, do CTB), à pena privativa de liberdade de
9 meses e 22 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, e pecuniária de
11 dias-multa
, substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de
2 salários mínimos (R$ 2.824,00), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg
). Além disso, foi imposta a pena acessória de
suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação
, para dirigir veículo automotor pelo período de
2 meses e 7 dias
. (Id. 257421670)

Em suas
razões
recursais, a defesa pleiteia
“que seja excluída a determinação de que a prestação pecuniária seja paga em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg), ou seja, que a forma de cumprimento da pena seja determinada pelo Juízo das Execuções Penais
”. (id. 257421677).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 251624215)

A
PGJ
, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – POSTULAÇÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO - PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso de apelação foi interposto por
Marcelo Luciano de Souza,
condenado pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que criminaliza a condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

Conforme já relatado, o magistrado de primeira instância, ao analisar as provas colhidas, condenou o réu à pena de
9 meses e 22 de detenção
, além de 11dias-multa e a suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 7 dias. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor correspondente a dois salários-mínimos, com destinação ao
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg)
.

Inconformado, a insurgência do apelante concentra-se na determinação específica de valor e destinatário da prestação pecuniária, sob o argumento de que a análise de tais aspectos compete ao Juízo das Execuções Penais.

Razão assiste ao apelante em parte.

É fato que o juiz de conhecimento, no momento da sentença, possui competência para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo
44, § 2o, do Código Penal
, podendo inclusive determinar a
natureza dessa restrição.
Contudo, a análise de elementos mais específicos, como a
fixação do valor da prestação pecuniária e a determinação de seu beneficiário,
demanda uma avaliação aprofundada das condições econômicas e sociais do condenado, análise esta que compete, por sua natureza, ao
Juízo das Execuções Penais
, conforme dispõe o artigo
66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal
.

A execução penal constitui a etapa processual adequada para a verificação da compatibilidade das condições impostas na sentença com a realidade do sentenciado. Nesse sentido,
cabe ao Juízo das Execuções Penais ajustar os parâmetros da pena às peculiaridades
do caso concreto, especialmente em relação à situação financeira do condenado. Essa prerrogativa assegura o respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, insculpidos no artigo
5o, inciso XLVI, da Constituição Federal
.

Ademais, a
determinação direta e definitiva de valores
na sentença condenatória, como ocorreu
in casu,
sem abertura para revisão ou ajustes posteriores, pode comprometer a execução proporcional e eficaz da sanção, prejudicando o condenado em casos de alterações supervenientes em sua condição econômica ou na viabilidade de destinação do valor ao beneficiário fixado.

Contudo, destaco que este órgão revisor não pode, neste momento, adentrar na análise acerca do
quantum
fixado pelo juiz de primeiro grau, tendo em vista a ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade financeira do apelante de adimplir a obrigação imposta. Soma-se a esse cenário, que a defesa não trouxe aos autos qualquer documento ou declaração que comprove a alegada impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária, inviabilizando a conclusão de que o valor fixado seja desproporcional ou excessivo.

Importante ressaltar que o fato de remeter ao Juízo das Execuções Penais a possibilidade de ajustar o cumprimento da pena pecuniária, em casos devidamente comprovados, não desqualifica a atuação do Juízo de conhecimento. Ao contrário, reconhece-se que a execução penal é o momento processual adequado para ponderar sobre as condições econômicas do condenado e verificar a pertinência da sanção imposta, especialmente quando há elementos que justifiquem eventual revisão.

A fixação de valores diretamente na sentença, sem margem para análise posterior, pode, em casos excepcionais, acarretar prejuízo ao condenado, sobretudo quando há modificações em sua situação financeira até o momento do cumprimento da sanção. Além disso, a vinculação obrigatória de pagamento a um beneficiário específico, como no caso em tela, também pode dificultar a adaptação da sanção às peculiaridades do apenado.

Por tais razões, entendo que a apreciação sobre eventual adequação do valor da prestação pecuniária imposta ao apelante compete ao
Juízo das Execuções Penais
, que, em momento oportuno, poderá analisar as circunstâncias econômicas do réu e adequar o cumprimento da sanção substitutiva às suas condições pessoais. Essa possibilidade encontra amparo na aplicação analógica dos artigos
148 e 168 da Lei n.o 7.210/84
, assegurando a devida instrução probatória, caso necessário.

Essa linha de raciocínio está em sintonia com o entendimento já consolidado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedentes que expõem que a análise de suposta hipossuficiência financeira ou impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária deve ser realizada pelo
Juízo das Execuções Penais
, a quem cabe, à vista das condições apresentadas pelo condenado, realizar os ajustes que se mostrem necessários.

Cito, por oportuno, o precedente, julgado pela Terceira Câmara Criminal:

“(...)Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.
Dada a limitação do juiz sentenciante em avaliar, no momento da sentença, o contexto econômico-financeiro do réu ao qual será imposta a prestação pecuniária, o art. 66, V, “a”, da Lei no 7.210/84 atribui tal competência ao juízo de execução penal, por ser o momento mais oportuno para se aferir a viabilidade do seu cumprimento, ou ajustá-la às condições do sentenciado, que podem sofrer alterações no momento do seu cumprimento
. (N.U 1018994-36.2020.8.11.0015, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/
2024
, Publicado no DJE 27/09/
2024
).

“(...)3.
À míngua de comprovação da hipossuficiência alegada, ficta dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária deve ser debatida perante o d. Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições econômicas apresentadas pelo condenado, analisar e eventualmente realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
.
Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0001249-75.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/
2022,
Publicado no DJE 03/06/
2022)

Com base nesse entendimento, verifico que, não havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a efetiva impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária, o apelo carece de substrato probatório para sustentar a reforma da sentença nesse aspecto. Todavia, entendo ser prudente remeter ao
Juízo das Execuções Penais
a possibilidade de revisar o valor da prestação pecuniária, caso surjam elementos novos que justifiquem a adequação.

Dessa forma, em
consonância
com o parecer dou
provimento ao recurso
para assegurar que o
Juízo das Execuções Penais
possa analisar, no momento oportuno e com base nas condições econômicas do condenado à época em que for exigido o pagamento, a eventual necessidade de adequação do valor da prestação pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025